Tribunal: CARF
Processo: 10920.721197/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2010
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA DO LIVRO CAIXA.
Na falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou, quando este não permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui-se de ofício empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721197/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.002 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
REAL MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2010
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA BANCÁRIA DO LIVRO CAIXA.
Na falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou, quando
este não permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui-
se de ofício empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-53.870 da 5a Turma da DRJ/REC, de 11 de agosto de
2016 (fls. 484 a 492):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721197/2015-81
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário
do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 01/01/2010, veiculada através do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/JOI no 36, de 09 de junho de 2015
(fl. 310), em virtude de falta de escrituração do livro-caixa não permitindo a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, e falta de emissão de
documentos fiscais.
2. Em 23/04/2015, foi lavrada Representação Administrativa – RA (fls. 002/039)
reportando fatos que, em tese, configurariam hipóteses de Exclusão ou de Vedação ao
Simples Nacional, previstas na Lei Complementar n° 123/2006, com efeitos retroativos
a 1o de janeiro de 2010. Foi efetivada por não existir ou não permitir a escrituração do
livro caixa a identificação da sua movimentação financeira, inclusive bancária, e pela
falta de emissão de documento fiscal. Em síntese, foi relatado o seguinte:
2.1. O contribuinte realizou grande movimentação financeira, porém, não existia
a informação de contas bancárias nos livros apresentados. Assim, formou-se a
convicção de que os registros realizados não permitiam a identificação da
movimentação bancária, inclusive não permitia a identificação de toda a
movimentação financeira. Conclui a autoridade fiscal que a Contabilidade
apresentada, no mínimo, não espelha a realidade.
2.2. Constatou-se que a empresa não lançou parte da Receita formalizada,
auferida. São listadas as Notas Fiscais-NFs não lançadas no Livro Caixa, pelo
menos no ano de 2010, a partir de 07/2010.
2.3. Na contabilidade do contribuinte não aparecem lançados gastos com água,
combustíveis, aluguel, etc. Gastos estes correntes em qualquer empresa que
possua vida própria. Sem contar que, conforme resposta recebida, a empresa
afirma que “... não tem nenhum Imóvel integrante no seu Ativo Imobilizado.”
Porém, existe registrado na contabilidade lançamentos na conta contábil
Veículos e Tratores. Também deixaram de ser registrados os gastos com
contabilidade (Data Claco Ltda).
2.4. O contribuinte também não emitiu, regularmente, documentos fiscais de
maneira a fazer frente aos seus gastos mensais. Pelo menos no período que foi
optante do Simples Nacional, os documentos fiscais, Notas Fiscais (NFs), foram
emitidos de forma parcial, conforme demonstrado no RA.
2.5. Conclui "que o Livro Caixa no 006 apresentado, no mínimo, não espelha a
realidade ou mesmo omite a informação verdadeira, portanto, é deficiente. Ou
seja, além de não conter a movimentação bancária, conforme se verifica na cópia
escaneada e anexada a este Processo, pode-se afirmar que a “... escrituração do
livro-caixa ...” (Livro Caixa no 006 - Ano 2010) também não permite “.. a
identificação da movimentação financeira, ... ;” pelo menos a identificação da
movimentação real, ou seja, não permite a identificação de toda movimentação
financeira, e sim, apenas parte da mesma, como também demonstrado acima.
Conta bancária, certamente, a Representada possuía à época, tanto que, na
Contabilidade registrada no SPED Contábil, do ano de 2011, as mesmas são
informadas, inclusive movimentadas: Conta Contábil Banco do Brasil S/A,
Número 1.1.01.02.7, Conta Contábil Bradesco S/A, Número 1.1.01.02.9, e Conta
Contábil Itau S/A, Número 1.1.01.02.15".
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

2.6. Sobre os atos societários da REAL Máquinas, foi constatado que, mesmo
após a exclusão das atividades de prestação de serviço (1a alteração contratual), a
empresa ainda continuou a exercer tais atividades, conforme foi constatado em
virtude de Reclamatória Trabalhista – RT impetrada por João Maria de Souza
Filho, função Soldador, Processo no 02422-2009- 046-12-00-8, datado de
21/10/2009.
2.7. Apresenta elementos demonstrando que estava caracterizado um grupo
econômico formado pelas empresas M&S Método, Real Máquinas e Real
Equipamentos. Traz ainda tabelas comparativas de faturamento e GFIP/FP, onde
as empresas optantes pelo Simples Nacional apresentavam baixo faturamento e
alta GFIP/FP e a empresa não optante possuía alto faturamento e baixa GFIP/FP.
3. Em 25/05/2015, foi expedido Despacho Decisório (fls. 307/309) onde concluiu-se
pela ocorrência de infração à legislação por não permitir a escrituração do livro caixa a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária e pela falta de emissão de
documento fiscal, o que, por consequência, exige que se exclua a empresa da
sistemática de arrecadação do Simples Nacional com efeitos contados a partir de 1o de
janeiro de 2010, permanecendo impedida de optar por aquele regime diferenciado nos
exercícios de 2011, 2012 e 2013.
4. Em 02/09/2015 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão (fls.
316/331), alegando, em síntese:
4.1. Em relação às sedes das empresas (M&S Método, Real Máquinas e Real
Equipamentos), alega que são diferentes e que não constitui elemento
caracterizador de um mesmo grupo econômico.
4.2. Em relação ao grupo familiar, aduz que as senhoras Alice e Simone de fato
são sócias das empresas M&S e Real Máquinas, e a única ligação que é possível
se absorver como sendo um Grupo Econômico seria entre as empresas Real
Máquinas e M&S Método. Mesmo assim, não haveria a formação de grupo
econômico, pois não haveria a suposta identidade de sócios nas empresas Real
Equipamentos com as empresas Real Máquinas e M&S Método. Além disso, a
soma dos faturamentos das empresas M&S e Real Máquinas não foi superior ao
limite de manutenção junto ao Simples.
4.3. Alega que até a criação da empresa M&S Método a empresa Real Máquinas
realizava além da industrialização também a prestação de serviços. O que, com o
início das atividades da empresa M&S, foi segregado. Conclui que não há como
se sustentar a alegação de formação de grupo econômico, entre as empresas Real
Equipamentos e Real Máquinas/M&S Método. Reproduz jurisprudência do
CARF sobre o tema.
4.4. Em relação ao funcionário João Maria Souza Filho, alega que a atividade de
industrialização da empresa Real Máquinas é destinada, dentre outras, a sistemas
de pintura a pó, e que o produto é entregue montado e instalado ao cliente.
4.5. Sobre a centralização e compartilhamento da administração e da
contabilidade, aduz que não havia, pois os períodos de existência das empresas
não coincidem e que só há uma única ligação que teoricamente conecta as
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

empresas Real Equipamentos e Real Máquinas, que foi a situação da senhora
Simone, uma única vez ter representado a empresa Real Equipamentos em uma
audiência trabalhista.
4.6. Sobre o faturamento, relata que o agente fiscal alega ser improvável que as
empresas Real Máquinas e M&S pudessem fazer frente as suas despesas com o
faturamento apontado. Porém, conforme constam dos documentos e da própria
observação por parte do agente fiscal, a sócia da empresa Real Máquinas e M&S,
Sra. Simone Müller, efetuou empréstimos os quais foram aplicados nas empresas
em questão. Todos os empréstimos, além de terem sido lançados na
contabilidade da empresa, constam também das declarações anuais de imposto
de renda das partes envolvidas.
4.7. Ainda sobre o faturamento, alega-se no relatório desenvolvido pelo auditor
fiscal, que o Sr. Mauro Salvador não poderia ter realizado os empréstimos
declarados. Sua alegação se baseia no fato de que a empresa Real Equipamentos
teria um faturamento muito alto. Ora, não faz sentido a colocação. Justamente
pelo fato de a empresa Real Equipamentos ter um excelente fluxo de caixa,
acumulando lucros, é que foi possível ao sr. Mauro poder realizar os
empréstimos em questão.
4.8. Em relação à retroatividade dos efeitos da exclusão, alega que o artigo que
prevê a partir de quando os efeitos da exclusão do SIMPLES passam a produzir
efeitos é inconstitucional. Não se pode admitir que o mês em que ocorreu a
situação excludente, tornado assim obrigatório o pagamento, não seja outro
senão aquele em que a Impugnante recebeu a notificação do Ato Declaratório
Executivo. Reproduz jurisprudência do TRF 1a Região sobre o tema.
4.9. Por fim, requer: a) o cancelamento do ato de exclusão mantendo-se desta
forma a Impugnante como optante do Simples; b) Porém, caso não seja este o
entendimento deste órgão Julgador, que a exclusão só venha a surtir seus efeitos
a partir do momento em que se tornar definitiva a decisão a ser proferida nestes
autos, retroaja apenas até a competência de junho de 2015, momento no qual a
empresa Impugnante foi notificada do Ato Declaratório.
5. Como prova de suas alegações anexa, em relação às empresas M&S Método, Real
Máquinas e Real Equipamentos: a) comprovantes de endereço; b) relações de
faturamento; c) Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF de Mauro
Luiz Salvador, Simone Mueller e Alice Rodrigues Salvador.
6. É o relatório.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por deixar de apresentar escrituração do livro-caixa não
permitindo a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, e falta de emissão de
documentos fiscais:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

[...] 15. A exclusão do Simples Nacional baseou-se na prática de falta de escrituração do
livro-caixa não permitindo a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, e falta de emissão de documentos fiscais. Aplicou-se as alíneas “g” e “j” do
inciso IV do artigo 76 da Resolução CGSN no 94 de 29 de novembro de 2011.
[...] 16. A Representação Administrativa - RA (fls. 002/039) lavrada pela autoridade
fiscal relata os seguintes fatos que configuraram as hipóteses de exclusão e vedação ao
Simples Nacional: a) impossibilidade da escrituração do livro caixa identificar a sua
movimentação financeira, inclusive bancária; e b) falta de emissão de documento fiscal.
[...] 19. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte: a) não esclarece sobre
a falta dos registros de sua movimentação bancária; b) contesta a caracterização de
grupo econômico, quando este não foi a motivação da exclusão do Simples Nacional; e
c) acosta as DIRPF dos sócios para comprovar os empréstimos praticados, porém, não
há documentação de suporte dessas transações, como um contrato de mútuo.
[...] 20. Desta forma assiste razão à autoridade fiscal, uma vez que o defendente não
conseguiu trazer elementos que invalidassem a motivação da exclusão do Simples
Nacional.
Dessa forma, a 5a Turma da DRJ/REC decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão da Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 498 a 514), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/REC, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2010.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 16 de abril de 2019,
fl. 496, face ao termo de ciência pessoal datado de 21 de março de 2019, fl. 495), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 36, de 09 de
junho de 2015 (fl. 310 e 311), pela falta de escrituração do livro-caixa não permitindo a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, e falta de emissão de documentos
fiscais sendo vedada sua permanência naquele regime diferenciado, devendo ser excluída de
ofício com base nas alíneas “g” e “j” do inciso IV do artigo 76 da Resolução CGSN no 94 de 29
de novembro de 2011.
Necessário esclarecer que tais motivos são fundamentados nos incisos VIII e XI
do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26;
As hipóteses de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições foram verificadas quando da Ação de Fiscalização realizada, exarada
pela Representação Administrativa - RA presente aos autos (fls. 02 a 39).
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

Consubstanciado à Representação Administrativa, sobreveio o Despacho
Decisório (fls. 307 a 309) e o consequente Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 36, de 09 de
junho de 2015, declarando a exclusão da contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, nem contesta
propriamente os fundamentos do acórdão recorrido, alegando apenas motivos de fato alheios à
infração objetivamente provada, quais sejam, falta de escrituração do livro-caixa não permitindo
a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, e falta de emissão de
documentos fiscais, dando ensejo a sua exclusão.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte se limita a mencionar, sem apresentar
provas, questões acerca de formação de grupo econômico e de seu faturamento, deixando de se
defender dos motivos legais que constituíram sua exclusão.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera (grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1002-001.366
Número do Processo: 10280.721649/2011-83
Data de Publicação: 12/08/2020
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DE DOCES BELEM LTDA
Relator(a): AILTON NEVES DA SILVA
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO/ESCRITURAÇÃO DE
LIVRO CAIXA. CABIMENTO.
A falta de escrituração, ou apresentação às autoridades fiscais, do Livro caixa, bem
como, em substituição deste, do livro diário, de modo a não permitir a identificação
da movimentação financeira e bancária do contribuinte, configura motivo legal
para sua exclusão do Simples Nacional.
Nesses termos, considerando que a contribuinte não trouxe nenhum argumento
capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão combatida, a manutenção da exclusão
da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram a exclusão da contribuinte do
Regime Tributário do Simples Nacional, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão
pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos
anteriormente expostos, motivo pelo qual voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento,
reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 36, de 09 de junho de 2015, e os atos
administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721197/2015-81

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital